Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 JORNADAS DO CNJ. DEMORA. OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1 – Políticas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas de saúde pressupõe a inadimplência da Administração Pública. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 2 – Enunciado no 93, Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”3 – Consulta médica. Gastroenterologia pediátrica. Omissão Estatal. Não se discute a obrigação do Distrito Federal de promover a prestação do serviço a que se acha obrigado pela Constituição Federal, caracterizando omissão Estatal a demora estimada em cerca de 01 ano e 04 meses para a consulta na especialidade gastroenterologia pediátrica da paciente – criança de 4 anos de idade, com diversas comorbidades e após realizar procedimento de gastrostomia, com quadro de sangramento e dores frequentes.4 – Apelação conhecida e provida, em parte.

(ap)